Tribunal: TJMT
Processo: 1007185-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007185-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE FREITAS NUNES - CPF: 998.182.301-59 (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA DA QUAL NÃO PARTICIPOU A AGRAVADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678 DO CPC EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a existência de prova documental que confirma a propriedade da parte agravada sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fizeram parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e o
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

nos autos dos Embargos de Terceiro
no.
1001258-74.2021.8.11.0023
opostos por
MARIA JOSÉ DE FREITAS NUNES
, pelo qual objetivam a reforma da decisão proferida

pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
que,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do “
cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, tão somente no que se refere à propriedade rural denominada ‘Sítio Santa Rita, preservando-se, consequentemente, a posse dos embargantes da área 40,57 ha (quarenta hectares e cinquenta e sete ares)”
.

Em suas
razões
, os agravantes defendem a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência postulada na inicial dos embargos de terceiro.

Alegam, para tanto, que a agravada, na defesa de posse exercida sobre a área de 40,57 ha do “Sítio Santa Rita”, apesar de suscitarem a existência de sobreposição de títulos, não
“
comprovou a demarcação das áreas através de georreferenciamento ou decorrente de ação judicial específica e muito menos
comprovou indícios de posse no local demarcado judicialmente em favor dos Agravantes, juntando, inclusive, documentos referentes à propriedade rural distinta da objeto da demanda (Fazenda São Sebastião), passando ao largo de produzir qualquer indício de prova de posse e propriedade que justificassem concessão de medida cautelar
”
(sic).

Sustentam, ainda, que
não há indícios de que a agravada detém a posse do imóvel em questão, pois
“não comprovou que a propriedade se localiza na Gleba Pindaituba, local onde foi demarcado judicialmente os imóveis dos Agravantes, já que não trouxeram as Matrículas originárias, muito menos escrituras de compra e venda relativas ao imóvel objeto da lide, apenas certidão do Cartório de Cáceres, que atesta a data em que seu título foi emitido, mas omite preciosa informação a respeito de qual Gleba pertenceria tal título (doc. 06)”
(sic).

Argumentam, outrossim, que
“a Agravada juntou apenas 3 (três) notas fiscais de produtos agrícolas referentes a todo o período alegado de posse ao longo dos anos (doc. 14) e declarações unilaterais prestadas a diversos órgãos. Juntou ainda, documentos referentes a outra propriedade de sua família, Fazenda São Sebastião (CCE/MT – Doc. 03 e Registros de Empregados – Doc. 17), não podendo se fazer crível, que as fotografias anexadas (doc. 16), sejam mesmo da propriedade objeto da lide, até porque não há nelas qualquer identificação que se tratam de retratos tirados no interior do Sítio Santa Rita, restando cabalmente ausentes qualquer início de prova de posse”
(sic).

Tecem detalhes de estudo técnico realizado na área maior do imóvel, cujo documento revela a inexistência da alegada sobreposição.

Afirmam que
“não restou comprovadas a posse e propriedade da Agravada, muito menos sobreposição, em área há muito demarcada com a presença de perito judicial e oficial de justiça, que não observaram a posse e propriedade da Agravada no ato do cumprimento dos seus mister (Docs. 24 e 25)”
(sic).

Pugnam, nestes termos, pelo provimento do recurso e reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
“para que o mandado de imissão na posse emitido em favor dos Embargantes na Ação Demarcatória possa ser cumprido na área tida como sobreposta pela Agravada, na extensão de 40,57 hectares”
(
sic,
Id 85153979).

Preparo recursal recolhido (Ids

85153997/85153998).

Recebido o recurso, foi
indeferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo por esta Magistrada, em 18/05/2021, conforme decisão de Id 87379467.

Em
contrarrazões
, a agravada defende o acerto da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e, assim, determinou o sobrestamento do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em favor dos agravantes nos autos da ação demarcatória.

Afirma, nestes termos, que
“eventual prosseguimento do mandado de imissão na posse, causará grandes prejuízos a Agravada, vez que inequivocamente afeta irremediavelmente os seus bens, colocando em risco o direito do exercício da posse mansa e pacífica e do exercício constitucional do direito ao uso e gozo da propriedade privada, além de promover injusta turbação da posse, que vêm exercendo há aproximadamente quarenta anos”
(sic).

Salienta que
“adquiriu o imóvel juntamente com seu cônjuge Univaldo Freitas Nunes, em época anterior a existência do título dos Embargados, estando, portanto, amparada pela legislação mencionada”
(sic).

Defende, com base nisso, que
“a prova da propriedade e posse do imóvel está diante dos documentos juntados à exordial, principalmente a escritura pública de compra e venda datada de 19.10.1982 (ID n° 50879669 da Ação de Embargos de Terceiro) e matrícula n° 17.616, do CRI de Pontes e Lacerda (ID n° 50879667 da Ação de Embargos de Terceiro), com a cadeia sucessória
”
(sic).

Acrescenta, ainda, que
“apresentou os títulos originários emitidos pelo Estado de Mato Grosso, diversas declarações e certificados de cadastro de imóvel rural, declaração de imposto de renda, bem como, a inscrição do imóvel no CAR (ID n° 50880200 da Ação de Embargos de Terceiro), sendo justa a pretensão da Agravada em ver seu imóvel exonerado da constrição judicial imposta
”
(sic).

Sustenta, ademais, que não integrou o polo passivo da demanda demarcatória
“
e sua propriedade e posse restam devidamente comprovados por meio de títulos dominiais, não havendo como prosseguir qualquer medida judicial decorrente do laudo inserido no processo 2570- 35.2003.8.11.0013
”
(sic).

Reafirma o direito invocado e, no final, requer que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento
(
sic,
Id 90247465).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, os agravantes se insurgem da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

determinou o sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em seu favor nos autos da Ação Demarcatória no. 0002570-35.2003.8.11.0013, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“
(...) De partida, cumpre-me salientar que os embargantes alegam que a área objeto da ação de demarcação registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, que adentra na propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, corresponde a 145,4022 hectares.

Com intuito de fazer prova de sua condição de terceiro, bem como a de seus antecessores, a embargante acostara aos autos
o contrato de compra e venda, junto ao ID n.o 50879669. Por meio da análise de mencionados documentos, a embargante comprovou que seus antecessores imediatos foram Guilherme Ferreira da Costa e sua esposa Laudice Freitas da Costa
.

Assim, compulsando-se os autos da ação demarcatória no. 2570-35.2003.811.0013, constata-se que a mesma foi ajuizada em desfavor de Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza (vide id. 38357043 - Pág. 89 a id. 38357043 - Pág. 91).

Da relação jurídica-processual inaugurada pela ação demarcatória, diga-se, ajuizada no longínquo ano de 1981, também fizeram parte Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Duarte do Valle (id. 38357043 - Pág. 120 a id. 38357043 - Pág. 123); Espólio de Antenor Pereira de Carvalho e Filomena Pucci Pereira de Carvalho (id. 38357048 - Pág. 160); Zhivago Antonio Aguiar, Jesus Montolar Pelisel, José Orlando Verderese e Aurélio Motta (id. 38357048 - Pág. 185); Júlio Giorgi e Edith de Azevedo Soares Giorgi (id. 38357048 - Pág. 259 e id. 38357048 - Pág. 298); Aristides Sayon, Espólio de João Batista Parreira, Manoel Montolar Polisel, Sebastião Martins, Lázaro Dias, Anézo Januário de Freitas, Waldemar Toni, Claudio Toni, Mário Silvério, Isidro Brito, José Marques, Leonel Alves Moreira, Deraldo Ferreira de Souza e Durval Soares (id. 38357052 - Pág. 90).

Logo, em um juízo perfunctório, verifica-se que nem a embargante nem seus antecessores imediatos, Guilherme Ferreira da Costa e sua esposa Laudice Freitas da Costa, integraram a ação de demarcatória de onde emanou a decisão de imissão na posse de área que integra uma fração da propriedade rural denominada ‘Sítio Santa Rita’, mais precisamente 40,57 ha (quarenta hectares e cinquenta e sete ares)
.

Em sendo assim, em um juízo de cognição superficial, repise-se,

os embargantes comprovaram a qualidade de proprietários/possuidores do “Sítio Santa Rita” e o perigo de experimentarem constrição em seu patrimônio proveniente de determinação exarada em demanda judicial da qual não integraram a relação jurídica-processual, preenchendo, desta forma, os requisitos esculpidos para a concessão da tutela provisória de urgência, como previstos no art. 300, ‘caput’ do NCPC
.”
(Id 85153999 – págs. 01/04 – grifos nossos).

A justificar a pretensão recursal e o pedido de reforma da decisão, os agravantes
argumentam, basicamente, que a agravada não comprovou sobreposição de matrículas e, também, não demonstrou que é proprietária e exerce posse
sobre referido imóvel, não havendo, assim, elementos a justificar a concessão de medida liminar impeditiva do cumprimento do mandado de imissão na posse.

Sem razão, porém, aos agravantes.

A valer, dispõe o art. 674 do CPC vigente,
in verbi
s:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Assim é que, os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Nessa toada, o art. 647,
caput
, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que
“não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Desse modo, condição indispensável para o ajuizamento dessa medida processual é que o ato constritivo incida sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

Feito este registro, ao que se infere dos documentos acostados nos Embargos de Terceiro em trâmite na origem, é possível constatar que a

embargante, ora agravada, anexou matrículas imobiliárias extraídas do Cartório de Registros de Imóveis de Pontes e Lacerda, que indicam como
antecessores imediatos do bem
as pessoas de
Guilherme Ferreira da Costa e Laudice Freitas da Costa
.

Aqui, cumpre anotar que, apesar da discordância dos agravantes, no caso ora em apreço, o georreferenciamento é dispensável porque a determinação judicial, ainda que não definitiva, não implica alteração no registro imobiliário do imóvel, pois se discute apenas a posse e/ou propriedade, sendo a imprescindibilidade, inclusive, afastada pela hodierna e pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior (REsp 1646179/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Lado outro, bem demonstra a agravada que não integrou a Ação Demarcatória da qual se originou o mandado de imissão de posse contra referido imóvel, constituído de fração (40,57 hectares) da propriedade rural denominada “Sítio Santa Rita”.

Evidenciando-se, portanto, a existência de prova documental que confirma a posse/propriedade da agravada sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fez parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil

[1]
.

Apenas a título de complementação, questão assemelhada já fora analisada
recentemente
por esta Magistrada quando do julgamento do RAI no. 1006568-03.2021.8.11.0000 interposto pelos aqui agravantes contra Sônia Ambar do Amaral e outros, cujo magistrado singular, a exemplo da decisão hostilizada no presente recurso, igualmente deferiu a tutela de urgência vindicada para sobrestar o “
cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o no. 2570-35.2003.811.0013, tão somente no que se refere à propriedade rural denominada ‘Fazenda Três Irmãos’, preservando-se, consequentemente, a posse dos embargantes da área 145,4022 hectares”
, objeto dos Embargos de Terceiro registrado sob o no.
1001021-40.2021.8.11.0013.

Diante disso, é de ser desprovido, portanto, o recurso manejado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– ADJUDICAÇÃO –
IMÓVEL RURAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA
–
DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.”
(TJ-MT 10060821820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ART. 678 DO CPC
. 1) Preliminar contrarrecursal de perda parcial do objeto não acolhida. Pedido de suspensão das medidas constritivas dirigido exclusivamente ao imóvel penhorado. 2)
Nos termos do art. 678 do CPC, demonstrada a posse ou domínio do bem objeto dos embargos de terceiro deve ser atribuído efeito suspensivo à ação, com a determinação da suspensão da prática de atos constritivos sobre o bem litigioso
. 3) Na hipótese, incontroversa a propriedade e posse do imóvel, deve ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, assegurando a suspensão de atos expropriatórios sobre o bem objeto da ação até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70081352908 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

Saliente-se, por fim, que as demais questões trazidas pelos recorrentes, tais como a inexistência de sobreposição de títulos ou mesmo eventuais “alterações grosseiras em localização” do imóvel objeto do litígio, estão a depender de necessária dilação probatória, somente possível com o exercício do devido processo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, de modo que qualquer pronunciamento deste Sodalício acarretaria inequívoca e intolerável supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021